Tribunal: TJMT
Processo: 0006596-82.2009.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006596-82.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MOROCO LTDA - CNPJ: 04.114.262/0003-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – CREDOR INTIMADO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0006596-82.2009.8.11.0040 (Código 57669)
movida contra
AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta que não se manteve inerte e que a citação da executada não ocorreu por falha nos mecanismos da justiça haja vista que a citação não ocorreu em razão, do arquivamento prematuro dos autos.

Alega que,
de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não ocorre a prescrição, se a paralisação do processo se der por culpa do judiciário.

Assevera ainda que não fora dada oportunidade ao apelante para manifestação prévia.

Ao final, pugna para que o recurso seja provido e via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
/MT
ajuizou, em 16/12/2009, a Ação de Execução Fiscal nº
0006596-82.2009.8.11.0040 (Código 57669)
em desfavor da
AGROPECUARIA MOROCO LTDA
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de
Taxa de Fiscalização
referente aos exercícios de 2004, 2006 e 2008, cujo valor extraído das Certidões de Dívida Ativa nºs 1867/2004, 787852/2006, 205598/2008 e 227812/2008 somava a importância de R$ 399,20 ( trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Em 12/04/2010, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado (fl. 20), que restou infrutífera em 06/05/2011 (fls. 21/22).

Em 23/02/2012, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento provisório
da execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 05/2012 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de R$ 636,02 (seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos) para o ajuizamento de execução fiscal,
sendo a Fazenda Pública intimada no dia 28/02/2012 (fl. 25)
.

Decorrido mais de 5 (cinco) anos da intimação sobre o arquivamento
e diante da inércia da parte Exequente,
o Magistrado
a quo,
em 29/10/2019
,
reconheceu a prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487 do Novo Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Analisando os autos, constata-se que a Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública Municipal em 2009, visando o recebimento de impostos referentes aos exercícios de 2004, 2006 e 2008, não decorrendo mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a decisão judicial que apreciou a pretensão executória, não se vislumbrando prescrição nesta fase.

No entanto, em razão do pequeno valor, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento da demanda com fulcro no Provimento n° 05/2012 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Aliás, extrai-se do Provimento nº 05/2012:

“PROVIMENTO Nº 05/2012-CGJ.

Dispõe sobre o arquivamento de executivos fiscais no valor inferior a R$ 636,02 (seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos).

O Corregedor-Geral da Justiça, no uso das suas atribuições previstas nos artigos 31 e 39, alínea “c”, do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO que é meta da Corregedoria reduzir a taxa de executivos fiscais em 30% até dezembro de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar procedimentos nos processos em trâmite nas Varas Especializadas da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o custo médio individualizado do processo judicial e o tempo de direção dos executivos fiscais;

CONSIDERANDO o elevado número de executivos fiscais, em tramitação, com despesas de cobrança judicial superiores ao crédito tributário devido;

CONSIDERANDO o objetivo de racionalização dos processos nas Varas Judiciais, atendendo aos princípios constitucionais da economicidade dos atos da Administração e da duração razoável do processo;

RESOLVE:

Art. 1º -
Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja inferior a R$ 636,02 (seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), sem baixa no Cartório Distribuidor
.

§ 1º. O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser restabelecida a execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto no caput, caso em que a Fazenda Pública exeqüente solicitará o desarquivamento, emendando ou substituindo a CDA, se necessário, na forma do artigo 2º, § 8º da Lei de Execução Fiscal.

§ 2º. Os autos também serão desarquivados e emendados ou substituída a CDA quando a dívida, somada a de outra não ajuizada, superar o valor mínimo previsto no caput.

§ 3º. Na hipótese de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 da Lei nº 6.830/1980, para o arquivamento será considerada a soma dos débitos consolidados.

§ 4º. Não se aplica a regra do caput quando a execução já se encontrar com praça ou leilão designados.

Art. 2º. O arquivamento do feito não afasta a incidência de atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo.

Art. 3º. O arquivamento a que se refere este Provimento não está sujeito ao recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência, devendo ser cientificada a Fazenda Pública exequente da medida a ser tomada.

Art. 4º - Anualmente, será feita a correção monetária do valor estipulado no presente provimento.

Art. 5º - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

P. R. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2012 [...]”

Com efeito, diante do arquivamento em razão do baixo valor do crédito tributário, não se pode atribuir a culpa da ocorrência da prescrição à inércia do Poder Judiciário, o que torna incabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Outrossim, cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na mesma vertente é o entendimento deste Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”. (TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020